Tribunal: TJES
Processo: 0002474-91.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002474-91.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDEOMIRO HARTVIG e outros (7)

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta na ação em que postulavam o reconhecimento da natureza vencimental da "Gratificação de Produtividade", prevista na Lei Municipal nº 061/1989, com a consequente incorporação aos vencimentos e pagamento dos reflexos. Sustentam omissão, erro de premissa fática e negativa de prestação jurisdicional, requerendo, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão ou, subsidiariamente, o suprimento das omissões para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, erro material ou contradição ao não reconhecer a natureza vencimental da gratificação de produtividade; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional capaz de justificar o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente analisou a natureza jurídica da gratificação de produtividade, destacando sua condição de verba pro labore faciendo, vinculada ao desempenho efetivo da condução de veículos, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 061/1989, afastando-se, por isso, sua natureza vencimental.

A alegação de omissão quanto aos fundamentos constitucionais (arts. 5º, II, e 37, caput, da CF) e aos precedentes invocados não procede, pois a decisão enfrentou as teses centrais, sendo desnecessária a menção pormenorizada a todos os dispositivos e argumentos, conforme entendimento consolidado do STJ.

A existência de premissas fáticas equivocadas não configura erro material apto a ser sanado por embargos declaratórios, tampouco se presta essa via recursal à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por simples inconformismo.

Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente sobre as questões essenciais da controvérsia.

Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se prequestionadas as matérias invocadas pelos embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 061/1989 possui natureza pro labore faciendo, sendo devida apenas nos dias em que houver efetiva condução de veículos, o que afasta sua incorporação aos vencimentos.

A ausência de menção expressa a todos os fundamentos jurídicos e precedentes indicados pela parte não configura omissão, desde que a decisão enfrente de modo suficiente as teses jurídicas centrais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à correção de supostas premissas fáticas controvertidas, salvo se configurado erro material, o que não se verifica na hipótese.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, mesmo que rejeitados, quando expressamente reconhecido pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, 37, caput, e 39, § 7º; CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; Lei Municipal nº 061/1989, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0002474-91.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDEOMIRO HARTVIG, CLEBER AGUIAR DE OLIVEIRA, EBER DA LUZ FREITAS, LEANDRO GOMES DOS SANTOS, ROSIVALDO UHLIG, ARIMATEIA DE OLIVEIRA E SILVA, LUCAS BARBOSA JANOARIO, RONIS COIMBRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Advogados do(a) APELANTE: LIGIA BASSANI FERRARI - ES25087, MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A

Advogados do(a) APELADO: JOAO MANUEL DE SOUSA SARAIVA - ES5764, LAIS LEMOS BRAGATTO - ES17977

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARIMATEIA DE OLIVEIRA E SILVA E OUTROS
contra o v. acórdão de evento ID n. 13097387, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões (ID
n.
14139491), os embargantes sustentam, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em premissas fáticas equivocadas ao desconsiderar que a atividade de condução de veículos é inerente ao cargo de motorista e que a gratificação é paga habitual e irrestritamente, inclusive com incidência de contribuição previdenciária; (II) aplicou indevidamente o Tema 1082 do STF, pois a gratificação discutida decorre de atividade ordinária e não de desempenho extraordinário; (III) não enfrentou fundamentos jurídicos relevantes apontados na apelação, como a violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, e art. 37, caput, da CF) e a ausência de distinção ou superação dos precedentes jurisprudenciais colacionados; (IV) a omissão impede o necessário prequestionamento para acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Com base nessas alegações, pedem o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para, com efeitos infringentes, reformar o acórdão e julgar procedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteiam a integração do julgado, com o suprimento das omissões e a correção das premissas equivocadas, para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

O cerne da controvérsia originária reside na pretensão dos autores, motoristas do Município de Barra de São Francisco, de ver reconhecida a natureza salarial (vencimental) da "Gratificação de Produtividade" instituída pela Lei Municipal nº 061/1989, visando sua incorporação e reflexos.

O V. Acórdão embargado, ratificando a sentença
do Juízo a quo
, firmou entendimento de que a referida verba possui natureza
pro labore faciendo
, condicionada à efetiva execução da atividade de condução, não se incorporando, portanto, automaticamente aos vencimentos.

O voto condutor destacou expressamente a constitucionalidade da gratificação por produtividade vinculada a atividades típicas do cargo, nos termos do art. 39, § 7º da Constituição Federa
l. Assim expressa o voto:

“Do texto legal é possível inferir que a citada gratificação está condicionada a efetiva condução de veículos do Município apelado, tanto assim, que expressamente textualiza que tal verba não será paga nos casos de afastamento do motorista e nos dias em que não conduzirem veículos. Em outros termos, o legislador municipal atrelou o pagamento da gratificação ao efetivo exercício da função.

Nesses termos, da simples leitura do texto legal referido permite concluir que a natureza da gratificação em análise é pro labore faciendo e, não, vencimental, como pretendem os apelantes, uma vez que sua percepção não é automática e nem mesmo inerente ao desempenho do cargo, uma vez que não é paga nas situações previstas pelos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº 61/1989.”

A simples ausência de menção pormenorizada a dispositivos e precedentes invocados pela parte não configura omissão relevante, sobretudo porque o raciocínio jurídico adotado enfrentou as teses centrais, ainda que de forma concatenada ou implícita.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos suscitados.
A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...].
Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC)
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.).

Além disso, os Embargantes alegam vício de premissa fática. Sem razão também neste ponto. A via dos aclaratórios, de contornos rígidos definidos no art. 1.022 do CPC, não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

Não há erro de fato, pois o julgamento se baseou em premissas extraídas do próprio texto da Lei Municipal nº 61/1989, que condiciona expressamente o pagamento da gratificação à “efetiva condução de veículos da Prefeitura”, afastando a sua concessão nos dias de afastamento ou mesmo nos dias em que, embora à disposição, o servidor não desempenhar essa funçã
o.

O Acórdão foi cristalino ao analisar a literalidade do art. 3º e seu Parágrafo Único da Lei Municipal nº 061/1989. O texto legal é expresso ao condicionar o pagamento aos dias em que os servidores "efetivamente conduzirem veículos", vedando o pagamento em períodos de afastamento ou quando, embora à disposição, não houver condução efetiva.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Dou por prequestionadas as matérias apontadas pela parte embargante nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.